Tribunal: TJDFT
Processo: 0743204-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0743204-13.2025.8.07.0000 PACIENTE: EMANUEL PABLO FERNANDES ALVES MOURA IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado GABRIEL GOMES DA SILVA em favor de EMANUEL PABLO FERNANDES ALVES MOURA, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente em sentença condenatória que lhe impôs a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006. Em suma, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação do feito, em especial a pendência do julgamento do recurso de apelação, sem que a defesa a tanto tenha dado causa, o que configuraria constrangimento ilegal, em contraponto à razoabilidade e à duração razoável do processo. Defende, ainda, a falta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal) e realça as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa), pedindo, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade ou, subsidiariamente, que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Em que pese à argumentação da inicial, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa o impetrante. Quanto aos requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva do paciente, observo que já foram objeto de exame pelo douto Colegiado no HCCrim 0708812-47.2025.8.07.0000, constando da ementa do acórdão as seguintes razões de decidir: 3. A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do crime e a quantidade expressiva de droga apreendida (84 kg de maconha). 4. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente está demonstrado pela sua periculosidade e pelo contexto do tráfico interestadual, justificando a medida extrema. 5. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores reconhece que a grande quantidade de droga apreendida reforça a presunção de reiteração criminosa, tornando inadequadas outras medidas cautelares. (Acórdão 1986253, 0708812-47.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) Por outro lado, o apontado excesso de prazo na tramitação do feito, especialmente quanto ao julgamento do recurso de apelação, ainda pendente, é certo que esse argumento esbarra no entendimento, consolidado nos Tribunais, de que a aferição respectiva não depende de meros cálculos aritméticos, mas de todo o contexto em que desenvolvido o processo. No caso, não se pode detectar, de pronto, a delonga injustificada imputada pela impetrante que justificasse a imediata soltura do paciente ou eventual aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), por insuficientes e inadequadas ao caso, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior no julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator